Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703655-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MATEUS TEIXEIRA DA SILVA APELADO: LAUDELINO NUNES DOS SANTOS, ETELBERTO BERNARDES SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Como sabido, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua hipossuficiência financeira, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família” (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POBREZA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. (...). (Acórdão 1397981, 07288849420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). (g.n.). APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. (...). (Acórdão 1395576, 07462685620208070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022). (g.n.). Assentadas tais premissas, conclui-se que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Na hipótese, o apelante requer a gratuidade de justiça, colacionando aos autos contracheque da empresa Bustruck Express Serviços LTDA, com rendimentos mensais líquidos de R$ 2.417,02 (ID 32562584 - Pág. 1). Todavia, há notícia nos autos de que o apelante possuiria outras fontes de renda junto às empresas Rápido Federal Viação LTDA e Real Expresso LTDA (ID 32562588 - Pág. 15 e seguintes). Intimado a se manifestar sobre as rendas oriundas das aludidas empresas, bem como apresentar documentação hábil a comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família, o apelante se limitou a juntar termo de rescisão de contrato de trabalho com a empresa Rápido Federal Viação LTDA (ID 34110672 e seguintes). O recorrente não apresentou informações sobre a renda junto à empresa Real Expresso LTDA, tampouco trouxe dados capazes de demonstrar sua hipossuficiência, como cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos. Diante desses elementos, constato a existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e, em ato contínuo, faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator